Tribunal: TJDFT
Processo: 0735763-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735763-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: TORRE FORTE SERVICOS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA, ADRIANO DA COSTA GUALBERTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial requerido contra TORRE FORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA e ADRIANO DA COSTA GUALBERTO, indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação do segundo agravado. Em suas razões (ID 75498797), alega que: 1) intimada para pagar o valor executado, a agravada nada apresentou ou requereu; 2) a medida é uma das mais eficazes para dar efetivo prosseguimento à execução; 3) o dever de cooperação deve imperar no processo; 4) o dever de cooperação é aplicável ao próprio juiz; 5) o Enunciado 48 da Escola Nacional da Magistratura orienta quanto à possibilidade de adoção de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. Requer a reforma da decisão para deferir a diligência requerida. Preparo recolhido (ID 75521407). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator